Tribunal: TJBA
Processo: 8066811-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066811-50.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por CLARO S.A. contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n.º 8066811-50.2021.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador com o objetivo de cobrar créditos referentes à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF. Após o Município reconhecer a ausência de exigibilidade do crédito e requerer a extinção do feito, o Juízo julgou extinta a execução, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com aplicação de redutor de 50%, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. A apelante sustenta a inaplicabilidade do redutor e requer a fixação integral da verba honorária no percentual de 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação do redutor de 50% sobre os honorários advocatícios, conforme disposto no § 4º do art. 90 do CPC, em razão de pedido de extinção da execução formulado pela Fazenda Pública após exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do § 4º do art. 90 do CPC exige, de forma cumulativa, o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação, o que não ocorreu no caso concreto. O Município de Salvador, na qualidade de exequente, apenas requereu a extinção da execução após a apresentação de exceção de pré-executividade pela parte executada, inexistindo reconhecimento espontâneo de procedência ou adimplemento de obrigação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC não se aplica quando não configurado comportamento colaborativo e proativo da parte vencida. Diante da ausência dos requisitos legais, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Sendo o recurso integralmente provido, impõe-se a majoração da verba honorária em grau recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A redução dos honorários advocatícios prevista no § 4º do art. 90 do CPC exige, de forma cumulativa, o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral e simultâneo da obrigação. Não se aplica o redutor de 50% quando a extinção do feito se dá após manifestação da parte contrária em exceção de pré-executividade, sem reconhecimento expresso e voluntário por parte do exequente. Em caso de provimento integral do recurso, é cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 90, § 4º; art. 924, III. Jurisprudência relevante citada: TRF4, AG 5040252-49.2016.4.04.0000, Rel. Fernando Quadros da Silva, j. 09.05.2017; TJDFT, Ap. Cív. 0024288-64.2015.8.07.0018, Rel. Nídia Corrêa Lima, j. 12.11.2020; TJBA, Ap. Cív. 0066633-10.2002.8.05.0001, Rel. Pilar Célia Tobio de Claro, pub. 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066811-50.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante CLARO S.A. e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente/Relator 02